Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo No: 0702921-94.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Apelante(s): ANTONIO SILVA DE ALMEIDA Apelado(s): CEB DISTRIBUIÇÃO S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO SILVA DE ALMEIDA contra sentença de ID 24857488, proferida em ação de conhecimento em que contende com a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de perda do objeto da ação por fato superveniente, que leva à caducidade do concurso público, diante da privatização da apelada com a assinatura o contrato de compra e venda de ações no dia 02/03/2020 e a transferência de 100% do capital social para a empresa privada Bahia Geração de Energia S/A, pertencente ao grupo Neoenergia (ID 24857497). Assim, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se o apelante Antônio Silva de Almeida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da referida preliminar de ID 24040570. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator